Tribunal: TJSP
Processo: 1020685-96.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Portabilidade dos proventos. Resistência do réu que afirma incumbir ao INSS a transferência. Providência que compete à instituição financeira. Inteligência do artigo 2o, inciso II, da Resolução 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.